Tribunal: STF
Processo: HC 201711
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-29
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Organização criminosa. Reconhecimento da competência da Justiça Federal. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 652.394/SC, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente é investigado por participar de esquema criminoso com a finalidade de fraudar o caráter competitivo de licitações no Estado de Santa Catarina. 
    3. O paciente alega exceção de incompetência, requerendo o declínio de competência para a Justiça Federal. O Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Chapecó, contudo, rejeitou a exceção de incompetência interposta. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC (652.394/SC) no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a “total ausência de competência do juízo estadual para processamento e julgamento da presente demanda, inclusive no que diz respeito à condução dos procedimentos penais de natureza cautelar”. Para tanto, alega que “o corpo probatório que vem sendo construído pela investigação, coordenada pelo Ministério Público, aponta que os objetos das licitações/convênios resultaram em compras de materiais didáticos com recursos provenientes, também, de verbas federais”. 
    5. A defesa requer a “concessão da ordem para que seja declarada a incompetência absoluta do juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Chapecó para processar e julgar os fatos sob investigação nos autos n. 0900502-84.2018.8.24.0018, determinando-se a remessa dos autos ao juízo federal, cuja competência decorre da regra prevista no artigo 109 da Constituição Federal”. 
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    10. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Até porque o STF possui o entendimento de que a “fixação da competência de determinado juízo, por si só, não traduz risco atual ou iminente à liberdade de locomoção do paciente” (HC 133377-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 124.100-AgR, de minha relatoria; HC 100.506, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin.
    11. Ademais, tal como assentou o STJ, para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem, seria necessário revolver fatos e provas, procedimento que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus.
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 29 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator